Tribunal: STF
Processo: RE 1396803
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÕES - SERVIDOR NÃO CONCURSADO – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - FGTS – LEIS NºS 10.254/90 E 18.185/09 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECONHECIMENTO PARCIAL - PAGAMENTO INDEVIDO - NULIDADE NÃO RECONHECIDA – PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO – IMPOSIÇÃO - PROVA DOS FATOS ALEGADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.



    - Nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e consoante Súmula nº 85 do STJ, ‘nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação’.



    - Considerando a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 18.185/09, com modulação de efeitos, atribuindo validade aos contratos firmados até 01/02/2021, não há contratação eivada de nulidade in casu e, portanto, não faz jus o servidor ao pagamento de FGTS.



    - Incidem correção monetária, pelo IPCA-E, desde quando devida cada parcela, e juros de mora, a partir da citação, pelos índices aplicados à caderneta de poupança.” (pág. 1 do documento eletrônico 83).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 37, II, IX e § 2°, da mesma Carta, sob o argumento de que as sucessivas renovações do contrato temporário acarretam a nulidade da avença e, por conseguinte, o direito ao pagamento do FGTS.



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do RE 765.320-RG/MG (Tema 916 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Teori Zavascki, no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. O acórdão do referido precedente foi assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.



    1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.



    2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria”.



    Ressalto, ainda, que esse entendimento é aplicável aos casos de renovações sucessivas de contrato temporário pela Administração Pública, conforme se verifica nos seguintes julgados deste Tribunal:



    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário provido monocraticamente. 2. Direito Administrativo. 3. Contrato temporário. As renovações sucessivas ou o longo período de trabalho descaracterizam o requisito constitucional da necessidade temporária, indispensável para a validade do vínculo. Direito aos depósitos do FGTS. 4. Entendimento jurisprudencial alcançado no julgamento dos temas 191 e 916 do Plenário Virtual. 5. Negado provimento ao agravo regimental, com majoração da verba honorária em 10%.” (ARE 1.183.449-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes – grifei)”



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual. Artigo 557, §1º-A, do CPC. Provimento monocrático. Admissibilidade. Direito Administrativo. Contratação temporária. Descaracterização. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes.



    1. Havendo jurisprudência dominante sobre o tema, é dado ao relator decidir monocraticamente o recurso, inclusive para a ele dar provimento.



    2. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.



    3. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas.



    4. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado.



    5. Agravo regimental não provido” (ARE 766.127-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli – grifei).



    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e lhe dou provimento. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator